Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACRÉSCIMO NO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO NOS AUTOS DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.

1. Em situações ordinárias, a solução dos embargos à execução costuma preceder a satisfação do débito perseguido na execução, de maneira que, imposta condenação em honorários nos autos da ação autônoma de embargos, existe viabilidade para que esta verba seja acrescida no valor do débito principal, conforme estabelece o artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil.

2. Na espécie, entretanto, verifica-se uma manifesta impossibilidade de aplicação do referido dispositivo legal, pois a ação de execução fora extinta pelo pagamento, anteriormente ao julgamento dos embargos.

3. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, de maneira que, sendo faticamente inviável a aplicação da regra processual específica, o cumprimento de sentença quanto à sucumbência havida no processo dos embargos deverá ali ser requerido.

4. Recurso conhecido e provido.